Tribunal: TJDFT
Processo: 0718664-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTENÇÃO DE CONCRETIZAR O MAL AMEAÇADO. IRRELEVÂNCIA. CRIME SOB O EFEITO DE DROGAS. ACTIO LIBERA IN CAUSA. RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de ameaça, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico com outras provas produzidas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa.
2. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
3. Não sendo o caso de falta de autodeterminação completa e acidental (proveniente de caso fortuito ou força maior), tampouco de drogadição patológica, subsiste a responsabilidade penal do agente.
4. Apelação desprovida.